Tribunal: TJMT
Processo: 1006691-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006691-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LUIZ JOSE STEIN - CPF: 143.310.121-15 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO RODRIGUEZ - CPF: 695.314.209-04 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICES DE REAJUSTE. ALCANCE DO TEMA 1290 DO STF. AÇÃO INDIVIDUAL AUTÔNOMA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de suspensão de processo de cumprimento de sentença. O embargante alega omissão e contradição no julgado quanto ao alcance da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1290 (RE no 1.445.162/DF), sustentando que a suspensão determinada pela Corte Suprema se estenderia às ações individuais que versem sobre o reajuste de cédulas de crédito rural de março de 1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto ao alcance da decisão do STF no Tema 1290, especificamente sobre a aplicabilidade da suspensão determinada às ações individuais autônomas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada é clara ao delimitar que a suspensão determinada pelo STF no Tema 1290 alcança apenas as liquidações e execuções derivadas da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, não se estendendo às ações individuais.

O cumprimento de sentença discutido decorre de ação individual ajuizada em 2010, com trânsito em julgado em 2016, não tendo qualquer relação com a ação coletiva referida no Tema 1290.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do acórdão sob o pretexto de omissão ou contradição, sobretudo quando inexiste qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A divergência do embargante com a interpretação adotada pelo colegiado não autoriza a utilização dos embargos como meio de reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão determinada pelo STF no Tema 1290 aplica-se apenas às execuções oriundas da ação coletiva no 94.0008514-1, não abrangendo ações individuais autônomas.

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabível para rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.445.162/DF (Tema 1290).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1006691-59.2025.811.0000

BANCO DO BRASIL S.A
X
LUIZ JOS
É
STEIN

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso Embargos de Declaração, interposto
por
BANCO DO BRASIL S.A
, contra a decisão que, por unanimidade,
negou
provimento ao recurso de agravo
de instrumento
, interposto
em face do
BANCO DO BRASIL S.A
,

mantendo inalterada a decisão de origem que

indeferiu o pedido de suspensão do processo
.

Para tanto, a
lega o embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, notadamente quanto ao alcance da decisão proferida no RE n. 1.445.162/DF (Tema 1290), sustentando que a suspensão determinada pela Suprema Corte abrangeria toda e qualquer demanda que discuta o critério de reajuste aplicado às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, inclusive as oriundas de ações individuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, o acórdão embargado foi claro ao analisar o alcance da suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1290, concluindo que
esta
se limita às liquidações e execuções derivadas diretamente da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, e não a ações individuais autônomas, como é o caso dos autos.

Conforme expressamente consignado no acórdão:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o

1.445.162/DF, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa ao critério de reajuste do

saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, nos casos em que

prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (Tema 1290),
determinando a

suspensão das demandas que tratem da referida controvérsia, mas com delimitação expressa

quanto ao seu alcance.

De acordo com a decisão da Suprema Corte, a suspensão recai apenas sobre as

liquidações e cumprimentos de sentença derivados diretamente do acórdão proferido no

âmbito da ação coletiva n.o 94.0008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal de

Brasília/DF, não se estendendo às ações individuais autônomas.

Conforme destacado, o cumprimento de sentença discutido na origem decorre de ação individual ajuizada em 2010, com sentença transitada em julgado em 23/06/2016, ou seja, sem qualquer vínculo com a demanda coletiva que fundamentou a repercussão geral no Tema 1290.

A pretensão de rediscutir matéria já decidida, sob o pretexto de omissão ou contradição, não se coaduna com os objetivos do recurso integrativo. A simples divergência do embargante com a tese firmada pelo colegiado não autoriza o manejo dos embargos como sucedâneo recursal para obter a reforma do julgado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025